Tribunal: TJDFT
Processo: 0752472-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752472-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: FLAVIA COSTA DA CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0746602-33.2023.8.07.0001 ajuizado por FLÁVIA COSTA DA CUNHA em desfavor da ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao plano de saúde que autorize a cirurgia da agravada, nos seguintes termos (ID 178321800 do processo originário): “Recebo a emenda de ID 178196094, de modo que a petição inicial passa a ser aquela de ID 178203876. Declaro prejudicado o pedido de justiça gratuita (ID 177899003 – Pág. 15, item VI, no 43, letra “a”), tendo em vista que, além do pagamento das custas iniciais (ID 178199570 e ID 178199572), aquele pedido não foi reiterado na petição de emenda (ID 178203876 – Págs. 13/14, item VI, no 40, letras “a” a “g”). A prova documental, que instrui a exordial, conduz à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto ao direito da autora de exigir, com fundamento no plano de saúde contratado com a ré (ID 177899014 – Págs. 1/2), a autorização e o custeio do procedimento cirúrgico de histerectomia (ID 177899030), que foi solicitado, com urgência, devido ao risco de hemorragia uterina incontrolável que pode levar a necessidade de hemotransfusões e até óbito por choque hemorrágico (ID 177899029). Isto porque, nos termos do art. 12, inciso V, alínea "c" c/c art. 35-C, incisos I e II, ambos da Lei 9.656/98, é obrigatória a cobertura pelo plano de saúde, observado o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas, do tratamento de emergência, que resulte risco imediato de vida ou lesões irreparáveis para o paciente, conforme caracterizado nos autos em relação à autora, que corre risco de óbito (ID 177899029 e ID 177899030). Além da probabilidade do direito invocado, o perigo de dano decorre do fato de que, com a negativa de cobertura (ID 153013569), a autora deixará de realizar procedimento que se apresenta como sendo de urgência e, portanto, imprescindível para preservação da sua saúde em virtude do risco de “óbito por choque hemorrágico” (ID 177899029). Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. PARTO CESARIANA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA. IMPOSSIBILIDADE. A hipótese em que a internação é de emergência ou urgência, necessária para a preservação da vida, órgãos e funções, submete-se ao prazo máximo de carência de vinte quatro horas, previsto no artigo 12, inciso V, alínea "c", da Lei no 9.656/98, mormente quando é desdobramento do atendimento inicial de emergência e há indicação expressa do médico assistente no pedido de internação. O objetivo das astreintes é compelir o devedor a cumprir a decisão judicial; por isso, deve ser arbitrada com vistas a desestimular a inexecução da obrigação de fazer (ou de não fazer) certificada na decisão agravada. (Acórdão 1259522, 07085281520208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC e, ainda, atento à possibilidade de que venha a ré cobrar, em se definindo contrariamente a lide, as despesas do procedimento indicado à autora, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que a ré, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contado da intimação desta decisão, autorize a realização do procedimento cirúrgico de histerectomia total com anexectomia, conforme solicitado na guia de internação de ID 177899031, bem como promova o custeio de todos as despesas, inclusive com os materiais e honorários médicos, necessárias à realização daquele procedimento, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos desta ordem judicial, arcar com multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), limitada ao valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sem prejuízo das perdas e danos. Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da conduta antijurídica imputada pela parte autora à parte ré. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, determino que se proceda à intimação e citação da parte ré, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. Atribuo a presente decisão força de mandado de citação e intimação, que deverá ser cumprido em regime de urgência, inclusive, se for necessário, por oficial de justiça plantonista, no endereço parte ré constante da emenda à inicial (ID 178203876 – Pág. 2), conforme descrito abaixo: Nome: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Endereço: SGAS 915, Lote 68, Edifício Advance 2nd, Salas 1, 2, 10 e 12, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70390-150 Intime-se a autora”. Em suas razões recursais (ID 54287978), afirma que não se pode cobrar do plano de saúde a cobertura de forma universal e ilimitada de todo e qualquer evento relacionado à demanda de assistência médica dos segurados. Afirma que houve omissão da agravada quanto à existência de doença pré-existente. Argumenta que as partes devem guardar na conclusão e na execução do contrato a boa-fé. Menciona que caberia à agravada, ao preencher o contrato, declarar a patologia pré-existente. Menciona que, diante de omissões ou declarações falsas, é estabelecida a cobertura parcial temporária, impondo ao beneficiário de má-fé a interrupção da garantia tão somente dos procedimentos de alta complexidade relacionados à doença omitida. Informa que foi omitido pela agravada que tinha mioma no útero, e, portanto, o plano de saúde não pode ser obrigado a cobrir o tratamento postulado. Alega que foi concedido exíguo prazo para o cumprimento da obrigação. Questiona o valor da multa arbitrada. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Verifico que a agravada é beneficiária do plano de saúde da empresa agravante e, conforme relatório médico juntado nos autos originários, foi solicitada a realização de cirurgia de urgência. Nesse sentido, transcrevo o que constou do relatório médico (ID 178199563, autos de origem): “Paciente apresenta hemorragia genital severa, associada a dor pélvica intensa e anemia ferropriva em exames de imagem útero muito volumoso, com diversos miomas volumosos. Ao exame físico nota se utuo abaulando o abdome, facialmente palpável acima da cicatriz umbilical. Devido ao extremo tamanho do útero indico cirurgia de histerectomia aberta, de imediato, devido ao risco de hemorragia uterina abundante com risco de transfusão sanguínea e até óbito. (negritei). Assim sendo, em juízo de cognição sumária, constata-se que a cirurgia foi indicada pelo médico que está acompanhando a agravada, sendo procedimento urgente, diante do quadro clínico apresentado. O agravante alega que a agravada omitiu a existência de doença pré-existente. Todavia, verifico que referida questão necessita de dilação probatória, não tendo sido demonstrada prima facie. Verifico que a proposta de adesão ao plano de saúde ocorreu no dia 27/01/2023 e a necessidade da cirurgia de urgência somente ocorreu em 18/10/2023. Pondera-se, ainda, que é comum entre as mulheres a existência de miomas, que muitas vezes são tratados com remédios, e outras vezes sequer tratamento necessitam. O fato é que não se pode presumir, em juízo perfuntório, a má-fé da agravada. Além disso, deve-se observar que a seguradora que não exigiu exames médicos previamente à contratação, somente poderá esquivar-se da obrigação contratada se provar que houve omissão deliberada da segurada acerca do seu estado de saúde. Nesse sentido, é a súmula 609 do STJ: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado” Assim sendo, a questão da omissão do estado de saúde da segurada é matéria que precisa ser analisada após a dilação probatória, não sendo possível, neste momento processual, atestar a má-fé da agravada. No que concerne ao valor da multa arbitrada, cabe ponderar que esta possui natureza persuasória. Diante disso, considerando que o juízo a quo estipulou prazo para o cumprimento da decisão, entendo, nesta fase inicial de cognição sumária, que o valor não deve ser alterado para o fim de compelir o réu a cumprir a obrigação. Saliente-se que, no caso em exame, a obrigação da agravante consiste em autorizar e custear o tratamento da agravada, tratando-se de providência administrativa e de fácil cumprimento. Deve-se observar, ainda, que a multa cominatória admite certa flexibilidade, de modo que, caso no futuro seja demonstrado que o valor da astreinte se tornou excessivo ou ínfimo, é possível ao julgador alterá-lo, inclusive, de ofício, nos termos do art. 537,§ 1o, do CPC. Assim sendo, poderá a agravante cumprir a obrigação evitando a incidência da multa. Nesse contexto, não restou provada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. O perigo da demora milita em favor da agravada, que precisa da cirurgia com urgência. Por outro lado, caso ao final o pedido não seja acolhido, não haverá risco de irreversibilidade da medida, uma vez que o plano de saúde agravante poderá cobrar os valores da agravada. Nesse contexto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. juízo de origem. Intime-se a agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 13 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora